Tribunal: TJES
Processo: 5018917-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018917-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: CREMILDA PEREIRA ANTONIO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI (30/08/2024). APLICABILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material (Art. 1.022 do CPC e Art. 48 da Lei 9.099/95).

Verificada a omissão do julgado quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 em sentença proferida sob sua vigência, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Tratando-se de sentença proferida em 02/10/2024, deve ser observada a nova sistemática de atualização: IPCA para correção e Taxa Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

Embargos conhecidos e acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº: 5018917-71.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMBARGADA: CREMILDA PEREIRA ANTONIO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONSTATADA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA NOVA LEI (30/08/2024). APLICABILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS ARTS. 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA SELIC DEDUZIDO O IPCA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material (Art. 1.022 do CPC e Art. 48 da Lei 9.099/95).

Verificada a omissão do julgado quanto à incidência da Lei nº 14.905/2024 em sentença proferida sob sua vigência, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Tratando-se de sentença proferida em 02/10/2024, deve ser observada a nova sistemática de atualização: IPCA para correção e Taxa Selic deduzida do IPCA para juros moratórios.

Embargos conhecidos e acolhidos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do Acórdão de ID 16796858, alegando omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a tempestividade, conheço dos embargos.

No mérito, assiste razão ao embargante.

A Lei nº 14.905/2024, publicada em 01/07/2024 e em vigor desde 30/08/2024, alterou significativamente a forma de atualização dos débitos judiciais. Conforme os novos dispositivos do Código Civil (art. 389 e art. 406), a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic deduzida da variação do IPCA.

No caso concreto, verifica-se que a
sentença de mérito (ID 13501696) foi proferida em 02/10/2024
, momento em que a nova legislação já era plenamente aplicável. Assim, ao manter os índices fixados na sentença sem observar a superveniência e vigência da Lei nº 14.905/2024, o Acórdão incorreu em omissão passível de correção por esta via integrativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E ACOLHO-LHES
, para, sanando a omissão apontada, integrar o Acórdão de ID 16796858, determinando que os valores da condenação sejam atualizados monetariamente pelo IPCA, incidindo juros de mora com base na Taxa Selic deduzida da atualização monetária (IPCA), nos termos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)